Tribunal: TJMT
Processo: 1004641-44.2022.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004641-44.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[VALMIR NERI DE OLIVEIRA - CPF: 015.905.681-09 (RECORRENTE), DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA - CPF: 069.334.378-84 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (RECORRIDO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), BRUNA JAQUELINE NERI DE OLIVEIRA - CPF: 042.546.651-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no
1004641-44.2022.8.11.0007
.

Origem: Juizado Especial Cível de Alta Floresta.

Agravante:
VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

Agravado: VALMIR NERI DE OLIVEIRA.

Data do Julgamento virtual:
18 a 21/03/2024.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
REPRODUÇÃO DE OUTRO IDÊNTICO ANTERIORMENTE JULGADO - ALEGAÇÃO IMPERTINENTE - INADMISSIBILIDADE - MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA NA FORMA DO ART. 1.026, § 2o DO CPC
- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

Os embargos declaratórios constituem recurso de estritos limites processuais cujo cabimento requer estejam presentes os pressupostos legais insertos no art. 48 da Lei no 9.099/95.

2-

Caráter protelatório dos embargos, porquanto já analisados em outra ocasião.

3-

O nítido descabimento dos embargos de declaração evidencia seu caráter protelatório, eis que opostos com o objetivo exclusivo de retardar o desenvolvimento regular do processo.

4-

Nega-se provimento ao agravo interno visando reformar decisão monocrática que foi prolatada em conformidade com o entendimento desta E. Turma Recursal.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que rejeitou segundo embargos de declaração manejados pela agravante, e ainda, aplicou a multa por caráter protelatório.

A agravante postula a reforma da decisão que rejeitou os embargos, e o consequente afastamento da multa prevista no artigo 1026, §2o do CPC.

O agravado pugna pelo improvimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pretende o agravante o acolhimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática que rejeitou segundo embargos de declaração manejados pela agravante, e ainda, aplicou a multa por caráter protelatório.

Pois bem. Os Embargos Declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95.

No caso, verifica-se que a embargante, no ID 179545174, já tinha oposto Embargos de Declaração em face de acórdão, alegando a existência de erro material e/ou contradição, os quais não foram conhecidos em razão de intempestividade - ID 187214663. Ou seja, esse é o segundo embargos de declaração opostos pela agravante desde o julgamento do recurso inominado, sem apresentar qualquer fato novo.

Dessa forma, inexiste erro material e/ou contradição a ser sanada, mas apenas a pretensão à rediscussão do mérito dos embargos de declaração anteriores já analisados.

O nítido descabimento dos embargos de declaração manejados no id de no 189093169, o que evidencia seu caráter protelatório, eis que interposto com o objetivo exclusivo de retardar o desenvolvimento regular do processo.

Se não bastasse isso, a agravante está reiterando pretensão que já foi devidamente analisada, nos dois embargos de declaração anteriormente interpostos.

Assim, é cabível a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil, em atendimento ao requerimento da parte.

Portanto, não comporta reforma a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024